Tribunal: TJMT
Processo: 8010538-32.2015.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010538-32.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO JOSE MORANDINI - CPF: 246.051.400-00 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO PELO TCE/MT – TESE DE EMISSÃO DE BOLETO – PAGAMENTO DE BOLETO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BAIXA - PLEITO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO E DANO MORAL – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O TCE/MT E CONTRA A INSTITUIÇÃO ONDE EFETUOU O PAGAMENTO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TCE E PARCIAL PROCEDÊNCIA CONTRA SICREDI – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FALHA LIGADA AOS SERVIÇOS PRESTADOS – MERA INTERMEDIÁRIA – TESE DE RECEBIMENTO DO VALOR E REPASSE AO ITAÚ – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PRECEDENTE DO STJ – RESP 1786157 / SP – INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização do Banco que recebeu o pagamento, pois não praticou qualquer ato ilícito.

O banco não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter recebido o valor do pagamento. Precedente do STJ.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo recebimento do pagamento, ainda mais quando efetuou o repasse ao banco emissor do boleto, que não integra a lide.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco Sicredi, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas de Mato Grosso, por não se tratar de pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica própria, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a realizar o repasse do valor pago ao TCE e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,0) por falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse do valor pago que causou o protesto do nome da parte promovente, se tratando de risco da atividade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
DECLARO
a ilegitimidade passiva da reclamada TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO,
RATIFICO
a liminar deferida, mantendo seus efeitos em pese a declaração de ilegitimidade passiva da primeira reclamada
,
e no mérito
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, para o fim de:
a) CONDENAR
a reclamada à realizar o devido repasse do valor pago ao titular do crédito (TCE);
b) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC,

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O Banco Sicredi, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial em relação a si, pois não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois houve fraude praticada por terceiros, se tratando de boleto fraudado, conforme apurado pelo TCE. Alegou que apenas intermedia a relação, pois apenas recebeu o valor do boleto e o repassou ao ITAÚ, não havendo nexo causal.

Argumentou que não praticou qualquer falha na prestação do serviço e não há nexo causal entre os danos sofridos com as atividades que presta.

Alegou que não se encontram presentes os requisitos para a responsabilização, em especial o nexo causal, bem como alegou que não há dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo. Sustentou que a sentença proferida concedeu providência não requerida, pois não houve pedido para efetuar o pagamento ao TCE, o que deve ser excluído.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação ou excluir a obrigação de fazer.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso tanto pela parte promovente quanto pelo TCE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de baixa de protesto e indenização por dano moral decorrente de ausência de reconhecimento de pagamento de boleto efetuado.

Alega a parte promovente, em síntese, que foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme processo n. 224987/2011, e condenado a pagar o valor R$ 2.358,19, tendo emitido boleto e efetuado o pagamento no Banco Sicredi no dia 16/12/2013, contudo, teve o nome protestado e após procurar o Tribunal de Contas para informar o pagamento, este relatou que não constava pagamento, não tendo havido solução, motivo da presente ação.

O magistrado
a quo
a preliminar de ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas de Mato Grosso, por não se tratar de pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica própria, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a realizar o repasse do valor pago ao TCE e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,0) por falha na prestação do serviço consistente na ausência de repasse do valor pago que causou o protesto do nome da parte promovente, se tratando de risco da atividade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que razão assiste ao Banco Recorrente, pois não praticou qualquer ato ilícito, não havendo nexo causal entre sua atividade e os danos sofridos pela parte promovente.

Aliás, apesar da parte promovente alegar que não houve solução ao impasse, o próprio Tribunal de Contas, em contestação, assim se pronunciou:

Isso porque o reclamante falta com a verdade e age com má-fé, ao afirmar que o TCE/MT enviou seu nome para o Cadastro da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso a fim de propor ação de execução fiscal.

Analisando os documentos encaminhados pelo reclamante, capa do processo 245313/2015 TCE/MT e o documento anexado à inicial, intitulado “pagamento boleto certo”, observa-se claramente que não se trata de um boleto emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visto que o reclamado NÃO PODE FIRMAR PARCERIA COM BANCO PARTICULAR e só emite boleto para pagamento junto ao Banco do Brasil. Ainda, facilmente, o reclamante induziu esse juízo a erro, visto que no referido boleto, embora conste o nome do Tribunal de Contas do Estado de Mato grosso como cedente, no campo onde deveria constar o CNPJ deste Tribunal de Contas, consta a CPF do reclamante. E mais, a conta bancária descrita no citado boleto, corresponde a uma agência bancária da cidade de Curitiba/PR. (doc. 02). O reclamante alega que notificou o reclamado para retirada do protesto e que nada foi feito. No entanto Excelência, essa não é a verdades dos fatos. O pedido de baixa da sanção, acompanhado do boleto bancário apresentado nesta demanda, foi devidamente analisado por este Tribunal de Contas.

Portanto, o TCE apurou o fato e constatou a ocorrência de fraude na emissão do boleto, havendo erros nos campos, não podendo emitir boleto por bancos privados e cuja conta é de outra unidade da federação. Portanto, a parte recorrente apenas se limitou a receber o valor não havendo qualquer nexo causal.

Há que se adotar a responsabilidade objetiva e solidária com parcimônia, sob pena de transformar qualquer relação comercial como responsabilidade ilimitada. Não há nexo causal entre a fraude e o mero recebimento do valor e o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a atividade de emissão de boleto não guarda relação com a fraude, se tratando de fato de terceiro.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso idêntico de compra de produto pela internet, pago por boleto, que não é entregue, se tratando de fraude:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento.

5. Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos.

Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe 05/09/2019
)

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço. Entretanto, a fraude praticada por terceiros que se utilizam da mera emissão de boleto da instituição financeira para auferir benefícios financeiros não enseja a responsabilização do Banco que recebeu o pagamento, pois não praticou qualquer ato ilícito.

O banco não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter recebido o valor do pagamento. Precedente do STJ.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira pelo recebimento do pagamento, ainda mais quando efetuou o repasse ao banco emissor do boleto, que não integra a lide.

Dispõe o artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços
só não será responsabilizado quando
provar:

(omissis)

II - a culpa exclusiva
do consumidor ou
de terceiro.

A culpa exclusiva de terceiros exclui a responsabilidade, de modo que a improcedência da pretensão em relação à parte Recorrente se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021